Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE PONTO COMERCIAL FIRMADO COM LOCATÁRIOS DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA LOCADORA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL NO IMÓVEL E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DIRETAMENTE À LOCADORA POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA LOCADORA QUANTO À SUBLOCAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE ESBULHO PELA LOCADORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VALOR ALEGADAMENTE DESPENDIDO PELA CESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. AUTUAÇÃO PELA AGEFIS. INTERDIÇÃO. MULTA APLICADA AO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da análise do arcabouço fático probatório, vislumbra-se que o autor celebrou contrato de cessão de direitos de ponto comercial com locatários do imóvel, com o fito de operar lava jato em posto de gasolina. Entretanto, não constou qualquer assinatura da locadora no instrumento contratual.

2. A despeito da ausência de consentimento prévio e escrito da locadora, revela-se incontroverso o exercício das atividades pelo autor no local por mais de 3 (três) anos, com pagamento de aluguéis diretamente à locadora, caracterizando-se anuência tácita quanto à sublocação, à luz do princípio da boa-fé objetiva, mas tal fato não implica automática concordância quanto aos termos referentes à cessão de direitos entabulada entre o autor e os locatários primitivos.

3. Se o autor, sob a alegação de que os réus o obstaram de continuar exercendo suas atividades no imóvel sublocado, pleiteia indenização por dano material referente ao valor despendido ao celebrar o contrato de cessão de direitos de ponto comercial, mas não comprova o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), referente ao efetivo pagamento a tal título e que unicamente em razão do suposto esbulho praticado pelos réus não prosseguiu com o empreendimento, revela-se escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pedido.

4. Ademais, constata-se que o autor foi autuado diversas vezes pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal - Agefis pelo exercício de atividade sem licença de funcionamento, impondo-se a interdição. Assim, não demonstrado que o autor supriu as pendências indicadas para viabilizar o funcionamento do lava jato, obsta-se a responsabilização dos réus ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, partindo do pressuposto que o exercício das atividades prosseguiria de forma irregular.

5. Do mesmo modo, melhor sorte não assiste ao ora apelante no tocante à indenização relativa ao valor da multa que lhe foi aplicada pela Agefis, tendo em vista que, ausente disposição contratual em sentido contrário, incumbia ao autor a obtenção das licenças necessárias para o exercício das atividades.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.